Tribunal: TJDFT
Processo: 0704255-95.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704255-95.2022.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANO SOUZA DA SILVA RECORRIDO: MARIA DO AMPARO DAMASCENO VERAS Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende a existência de omissão na decisão monocrática proferida por esta Relatora, uma vez que deixou de se pronunciar acerca da concessão de novo prazo para juntar provas ante a dificuldade de reunir a documentação solicitada, e, ainda, da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Não há contrarrazões. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). O art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Trata-se de direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não de direito potestativo. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural que pretende a concessão do benefício nos induza à presunção de veracidade, conforme art. 99, §3o do CPC, cabe ao magistrado aferir a comprovação de necessidade arguida pela parte. A simples declaração não é mais suficiente, por si só, para conferir os benefícios da gratuidade de justiça após a revogação do disposto na Lei no 1060/1950, pelo Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de abertura de novo prazo para apresentar outros documentos, inviável o pleito, uma vez que os processos nos Juizados Especiais se orientam pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Instado a comprovar a insuficiência de recursos deveria trazer todos rendimentos auferidos, conforme consta no despacho de ID 48940675. Assim, não há omissão na decisão, uma vez que o indeferimento da gratuidade de justiça foi devidamente fundamentado. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida na decisão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento, deve então buscar a via recursal adequada. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Brasília/DF, 10 de agosto de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora